Tribunal: TJMT
Processo: 1031840-91.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031840-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE MENDES BEZERRA BORGES OLINDA - CPF: 624.405.943-34 (ADVOGADO), SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A. - CNPJ: 05.994.794/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADEMAR MENDES BEZERRA JUNIOR - CPF: 814.256.513-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO EXCESSO NO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE LESÃO A COISA JULGADA.
DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.317.982 - TEMA 1.170.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS DE TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ, INDEPENDENTEMENTE DA ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL.
TAXA SELIC. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, manteve os índices de atualização monetária e juros de mora fixados em decisão transitada em julgado, determinando sua aplicação com o índice IGP-DI e juros de 1% ao mês. A decisão também condenou a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão de excesso de execução identificado nos cálculos apresentados.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) Saber se os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados em título executivo judicial podem ser modificados em função da superveniência da EC 113/2021 e de entendimento do STF nos Temas 810 e 1.170. (ii) Verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela diferença encontrada entre os cálculos apresentados pelas partes em cumprimento de sentença em que foi julgada procedente a impugnação ao cálculo (Tema 410).

III.

Razões de decidir

3.
Embora o trânsito em julgado tenha fixado os critérios de atualização e juros,
a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema 810 não fere a coisa julgada.

4.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela parte exequente está fundamentada no princípio da causalidade e no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 410. O cumprimento de sentença, conduzido de forma inadequada, enseja a fixação de honorários em favor do executado.

IV.

Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. É possível a modificação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados em decisão transitada em julgado com vista à adequação ao que decidido no Tema 810, não ferindo a coisa julgada. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela diferença a maior apurada entre os cálculos das partes é legítima, com fundamento no princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, § 3º, III, § 5º e § 7º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017 (Tema 810); STF, RE 867.784, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12/05/2022 (Tema 1.170); STJ, REsp 1.134.186, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/02/2010 (Tema 410).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Santana Têxtil Mato Grosso S.A. – em Recuperação Judicial
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT
, nos autos do cumprimento de sentença na ação declaratória c/c repetição de indébito n. 0007683-48.2013.8.11.0003. A decisão agravada manteve os índices de atualização monetária constantes no acórdão transitado em julgado em 22/09/2022, determinando que a atualização do valor devido ocorra com juros de 1% ao mês e com índice de correção IGP-DI. Além disso, a decisão condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais pela diferença a maior encontrada entre os cálculos das partes (excesso de execução).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o critério do índice de correção monetária a ser aplicado não constitui coisa julgada enquanto os cálculos definitivos não forem homologados.

Alega que, ao adotar a taxa SELIC para a atualização da dívida do Estado do Mato Grosso, agiu em conformidade com a legislação vigente e as orientações do STF.

Argumenta, ainda, que a fase de liquidação de sentença destina-se exclusivamente à apuração dos valores finais devidos, não configurando etapa litigiosa. Assim, sustenta ser indevida a condenação em honorários sucumbenciais por ausência de litígio entre as partes, devendo ser observado o rito do art. 510 do CPC, com o encaminhamento dos autos ao Departamento de Contadoria da Comarca de Cuiabá (GJUD) para atualização do débito.

A agravante destaca o perigo da demora, uma vez que poderá ser compelida a desembolsar, a título de honorários sucumbenciais, a quantia de R$ 464.802,16 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dois reais e dezesseis centavos. Segundo a agravante, tal valor comprometeria seu plano de recuperação judicial, já homologado pelo juízo da 2ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará (Processo n. 0010019-08.2013.8.06.0086), com risco iminente de convolação em falência.

Por fim, requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
inaudita altera parte
, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento.

No mérito, pleiteia o p
rovimento do agravo
para confirmar a validade dos cálculos apresentados pela agravante, baseados na taxa SELIC, conforme EC 113/2021, e para
afastar a condenação em honorários sucumbenciais
.

Subsidiariamente, solicita o encaminhamento dos autos ao Departamento de Contadoria do Judiciário (GJUD) para atualização do débito e a isenção dos honorários. Na hipótese remota de reconhecimento da sucumbência, requer que os honorários sejam fixados por equidade, em valor não superior a R$ 10.000,00, considerando a ausência de atuação contenciosa.

Foi
in
deferido
o pedido de concessão do efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada (Id. 251766172).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 254187175).

A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que negou o pedido de atribuição do efeito suspensivo em caráter inaudita altera parte, que foram rejeitados (Id. 255032656).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, sustentando que, para a atualização dos valores da condenação proferida na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito nº 0007683-48.2013.8.11.0003, devem ser aplicados os critérios reconhecidos como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal nas Teses 810 e 1.170 (id. 257922158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
SANTANA TÊXTIL MATO GROSSO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito nº 0007683-48.2013.8.11.0003, que manteve os índices de atualização monetária previstos no acórdão transitado em julgado em 22/09/2022, estabelecendo que a atualização do valor devido deveria ocorrer com juros de 1% ao mês e o índice de correção IGP-DI, condenando ainda a Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais relativos à diferença a maior apurada entre os cálculos apresentados pelas partes, em favor do
Estado de Mato Grosso
.

Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação.

A agravante relata que,
após o trânsito em julgado da ação originária e o início da fase de liquidação da dívida, quando da apresentação das faturas de energia pela ENERGISA para os cálculos dos valores de ICMS pagos a maior, passou a aplicar o índice de correção SELIC “
uma vez ser essa a orientação firmada pelo STF para a atualização dos valores devidos pelos Entes Federal, Estaduais e Municipais ainda não liquidados, mesmo que a decisão judicial anterior tenha fixado índice de correção diverso”.

O Juízo de primeiro grau, contudo, entendeu que o critério de atualização fixado na sentença constitui coisa julgada e, portanto, deveriam ser aplicados os juros de 1% ao mês e o índice de correção IGP-DI, conforme estabelecido na decisão do TJMT, proferida em sede de retratação. Em consequência, condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre a diferença apurada a maior em relação aos cálculos apresentados pela parte agravada.

Contra tal decisão insurge-se a agravante, sustentando que, nas condenações ao pagamento por quantia certa ou incerta em desfavor da Administração Pública, os critérios de atualização da dívida não configuram coisa julgada, conforme entendimento consolidado no STJ por meio do Tema 810. Nesse sentido, defende a aplicação da taxa SELIC para a atualização da dívida do agravado, com fundamento no art. 3º da EC 113/2021.

Além disso, argumenta que não foi sucumbente na questão ora debatida e, por conseguinte, não deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Primeiramente, observa-se que o
Estado de Mato Grosso
foi condenado, na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito nº 0007683-48.2013.8.11.0003, a restituir o ICMS pago a maior nas faturas de energia elétrica pela agravante
Santana Têxtil Mato Grosso S/A – Em Recuperação Judicial
, com a devida correção monetária pelo índice IGP-DI, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 22/09/2022.

Consta na decisão agravada que o magistrado de primeiro grau julgou procedente a impugnação ao cálculo apresentada pelo
Estado de Mato Grosso,
reconhecendo o excesso no cálculo elaborado pela parte exequente, ora agravante, e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, no valor de R$ 464.802,16 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do artigo 85, §3º III, §5º, e § 7º (parte final), do Código de Processo Civil, em favor da Fazenda Pública Estadual.

Ressalta-se que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, arbitrados sobre o valor do excesso de execução a ser excluído, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. RESP 1.134.186/RS.
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1
. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado (Resp 1.134.186/RS). 2. Seguindo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido,
ex vi
do art. 85, § 2º e art. 86, parágrafo único do CPC, apurando-se a diferença mediante a utilização do mesmo parâmetro temporal utilizado pelas partes. 3. Recurso provido
.” (Acórdão 1401256, 07244168720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (destaquei)

Poder-se-ia, então, suscitar que não se está na fase de cumprimento de sentença, pois o feito em questão se encontra em sede de liquidação. Registro, entretanto, que em sede de
liquidação de sentença
o c. STJ já assentou:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo orientação consolidada nesta Corte Superior, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento dos Recurso Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - (Tema 1.076), a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa somente é admitida em casos excepcionais, notadamente quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Sendo assim, nas causas de elevada monta em que for vencida a Fazenda Pública, o julgador deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. 2. O art. 85, § 1º, do NCPC regulou as exatas hipóteses de fixação da verba honorária, não contemplando a fase de liquidação de sentença por se tratar de procedimento que tem por finalidade a definição do montante devido para possibilitar a satisfação do título judicial. Todavia,
a jurisprudência consolidou o entendimento de que, constatada a litigiosidade na liquidação, a efetiva sucumbência da parte implicará sua condenação nas verbas sucumbenciais.
Precedentes: EDcl nos EDcl no REsp 1.960.177/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgInt no REsp 2.016.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023; AgInt no AREsp 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021. 3. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que a fase de liquidação de sentença se revestiu de caráter litigioso, o que autoriza a fixação da verba sucumbencial, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já consolidou a orientação de que
"a aplicação do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 restringe-se à fase de conhecimento, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a legitimidade passiva deixa de ser da autoridade impetrada e passa ser do ente público ao qual aquela encontra-se vinculada. Mostra-se incidente a regra geral do art. 85, § 1º, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, ainda que derivada de mandado de segurança"
(AgInt na ImpExe na ExeMS 15.254/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe 1º/4/2022). 5.
Tratando-se de liquidação individual de sentença decorrente de ação coletiva, é devida a verba honorária, ainda que proveniente de ação mandamental, a teor do disposto na Súmula 345/STJ.
Precedentes: AgInt no REsp 1.909.888/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 25/6/2021; AgInt no AREsp 1.350.736/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019. 6. Nas razões do recurso especial, indicou-se como violado o art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, a fim de reformar o acórdão de origem que fixou honorários advocatícios de forma equitativa, sem considerar o elevado valor do proveito econômico. Logo, não há que se falar em deficiência de fundamentação recursal a atrair o veto contido na Súmula 284/STJ. 7. Ademais, a questão submetida a julgamento desta Corte Superior limitou-se à análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que afasta o veto processual contido na Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1955594 - MG (2021/0257826-3) - RELATOR: Ministro Paulo Sérgio Domingues - PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 23/05/2023 a 29/05/2023 – grifo nosso)

No caso dos autos, o trânsito em julgado das condenações impostas ocorreu em 22/09/2022, conforme certidão do id. 96128220 dos autos de origem.

Neste sentido, analisando o feito originário o que se extrai são os seguintes marcos:

·

Em
22/11/2022
(id. 104526719) a agravante apresentou pedido para inauguração da fase de liquidação de sentença, pugnando, então, pela intimação da ENERGISA para a apresentação de documentos, possibilitando-lhe, então, a realização de cálculo do montante devido a título de ICMS no período de 05 (cinco) anos anterior ao ajuizamento da demanda (2008 a 2013) até a referida data;

·

Em
01/02/2023
(id. 108739766) o agravado – Estado de mato Grosso – informa que não possui as faturas de energia elétrica mensais com destaque ao ICMS repassado ao Réu, não podendo, ainda, mensurar a alíquota praticada e a certificação do pagamento das mesmas pela consumidora;

·

Em
02/03/2023
(id. 111245986) a agravante insiste que na intimação da ENERGISA, insurgindo contra a alegação da agravada de que não possuiria competência para prestar as informações solicitadas, assentando que
“o Estado negar a sua competência constitucionalmente fixada para a instituição do ICMS, regulamentada por si próprio mediante decreto (Decreto n. 2212/2014, notadamente art. 95), ou malferir a lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) e outros normativos infraconstitucionais, pois não lhe é dado o direito de alegar desconhecimento da lei que aplica, bem como possui, ao seu dispor, os doutos procuradores fazendários estaduais para emissão dos pareceres, como mencionado pela autora (vide Lei Complementar n° 111, de 01/07/2002, consolidada até a Lei Complementar 755/2023- Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que dispõe a sua competência, a organização e a estrutura), estando, inclusive, Vossa Excelência autorizada a determinar conforme pleiteado, à luz do que determina o art. 510/CPC.”;

·

Houve determinação de intimação da ENERGISA (id. 111495832);

·

Em
06/04/2023
(id. 114592077)

a ENERGISA apresentou os documentos solicitados;

·

Em
31/05/2023
(id. 119389986) a agravante requereu diligências complementares junto à ENERGISA, com posterior remessa dos autos à contadoria para cálculo, pugnando, ainda, pela “
aplicação do índice IGP-DI a partir de cada pagamento indevido, cuja data deve coincidir com a apontada data de vencimento de cada uma das faturas (como não poderia deixar de ser, porque eventuais pagamentos com atraso são realizados com adição de valores de acréscimos do credor, cuja quitação tem efeitos de liberação da dívida desde o seu vencimento),
pleiteando, ainda, a
“aplicação do percentual de 1% de juros de mora a partir do trânsito em julgado, ao que se pede considerar a data de 22/09/2022, a que alude a Certidão ID 96128220.”;

·

Em
19/07/2023
(id. 123749287) o pedido restou reiterado;

·

Em
21/08/2023
(id. 126710318) a ENERGISA apresentou os documentos solicitados;

·

Em
06/09/2023
(id. 128343829) o agravante pleiteia nova diligência junto à ENERGISA para apresentação de documentos complementares;

·

Em
25/10/2023
(id. 132812329) a ENERGISA apresenta os documentos solicitados;

·

Em
23/01/2025
(id. 139156421) a agravante solicita a quarta complementação de documentos pela ENERGISA;

·

Em
11/03/2024
(id. 144014192) a ENERGISA apresenta manifestação;

·

Em
20/06/2024
(id.

159689925) a agravante apresentou cálculo do valor devido a título de recolhimento de ICMS (a maior) na monta de
R$ 22.297.133,72 (Vinte e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos);

·

Em
17/07/2024
(id. 162595746) o agravo – Estado de Mato Grosso –
apresentou impugnação ao cálculo, arguindo que o valor devido seria de R$ 14.808.358,45 (catorze milhões oitocentos e
sustentando, em síntese:

o

Houve utilização indevida da taxa SELIC durante todo período de apuração,
“em dissonância com o disposto em sentença, que determina a correção pelo IGP-DI e juros de 1% a partir da sentença.”

·

Em
12/08/2024
o agravante rechaçou a impugnação, assentando que:

o

“o juízo de retratação positivo, empreendido no recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT), não faz coisa julgada em relação aos critérios de atualização das dívidas da Fazenda Estadual.”;

o

“os critérios de correção monetária (e de juros de mora) são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada nesse aspecto.”;

o

“(...) a credora seguiu à risca os ditames legais e as orientações atuais da mais alta Corte (STF), ao adotar a taxa SELIC na atualização da dívida do Estado do Mato Grosso, cuja decisão condenatória só fora proferida em junho de 2022.”

o

“Portanto, impõe-se a IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Estado do Mato Grosso e a posterior homologação das contas apresentadas pela parte credora com a aplicação da SELIC, devendo ser reconhecida como devida a quantia total de R$ 22.297.133,72 (vinte e dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos).”

Note-se, que alternativamente pugnou pelo encaminhamento dos autos à contadoria judicial.

A decisão agravada
rejeitou
os cálculos apresentados pelo credor, refutou a remessa dos autos à contadoria e fixou como valor devido o montante apresentado pelo agravado na impugnação ao cálculo (id. 162595746) através da planilha do id. 162595747.

Evidente, portanto, a litigiosidade estabelecida nos autos, sendo, então, aplicável o entendimento jurisprudencial do c. STJ no bojo do AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1955594 - MG (2021/0257826-3) supratranscrito.

Assim sendo, embora as fases de liquidação de sentença e cumprimento de sentença não se confundem, resta evidente nos autos a litigiosidade e a insistência em se receber valores em patamar superiores àqueles fixados no título executivo extrajudicial, ensejando, portanto, a possibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais, conforme fixado pelo juízo de primeiro grau.

Portanto,
não
assiste razão à agravante nesse ponto.

Por outro lado, no que tange ao critério de atualização do cálculo, assiste razão à parte agravante, devido à inexistência de coisa julgada e à possibilidade de modificação do critério adotado. Explico.

A discussão no Tema 810 versa sobre a eventual inconstitucionalidade da utilização dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e o cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Na ocasião, ficou estabelecido que a aplicação dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança é constitucional nas condenações oriundas de relações jurídicas não-tributárias.

Ademais, o STF firmou o entendimento de que não há violação à coisa julgada na substituição dos juros de mora previstos no título judicial pelo índice estabelecido pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, cuja redação fora dada pela Lei nº 11.960/2009.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.170
é a seguinte:

"É aplicável às condenações da Fazenda Pública, envolvendo relações jurídicas não tributárias, o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado."

No caso sob análise, a decisão agravada manteve os critérios de atualização fixados na sentença, que já havia transitado em julgado, preservando-os em razão de violação à coisa julgada.

Todavia, à luz do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1.170, é cabível a aplicação da legislação superveniente, especialmente a Lei nº 11.960/2009, aos cálculos de execução, ainda que haja trânsito em julgado em sentido contrário. Trata-se de questão de ordem pública, que impacta a execução de títulos judiciais contra a Fazenda Pública, tema também abordado no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), o que autoriza a relativização da coisa julgada nesses casos.

Além disso, a
partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela SELIC.

Isso porque a Emenda Constitucional n.
113
/2021, em seu artigo
3º
, inaugurou novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Destaque-se que, ao ser aplicada a Taxa SELIC, esse índice não pode ser cumulado com nenhum outro, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível
bis in idem
.

Nesse sentido é o julgado do E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DO CRÉDITO DA PARTE EXEQUENTE VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). PLEITO POSTERIOR DA CREDORA PARA ATUALIZAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PELAS TESES JURÍDICAS DE TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECLAMO DA EXEQUENTE.
PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO NO SENTIDO DE QUE É INDIFERENTE, PARA A ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E ADEQUAÇÃO AOS REFERIDOS TEMAS, O MOMENTO EM QUE OCORRIDA A COISA JULGADA, SE ANTERIOR OU POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 810/STF E N. 905/STJ. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA.

1. Conforme recentes precedentes desta e. Corte de Justiça, na linha da orientação que emana das Cortes Superiores, é indiferente para a alteração dos consectários legais e adequação aos referidos temas o momento em que ocorrida a coisa julgada, se anterior ou posterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A partir de 09/12/2021, todavia, os índices aplicáveis deverão observar o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021
. 2. Os consectários legais constituem matéria de ordem pública e podem, portanto, ser modificados a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. 3. Decisão de primeiro grau reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-SC - APL: 50009185020138240023, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 23/02/2023, Quarta Câmara de Direito Público). (destaquei)

Resta evidenciado, portanto, que a decisão originária, ao estabelecer que a atualização do valor devido deveria ser realizada com a aplicação de juros de 1% ao mês e o índice de correção IGP-DI, não observou adequadamente a orientação do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Santana Têxtil Mato Grosso S/A – em Recuperação Judicial, para que
sejam aplicados os índices de correção monetária e os juros moratórios nos termos estabelecidos na Lei nº 11.960/2009, nos moldes dos Temas 810 e 1.170 do STF
e
a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025